Tribunal: TJMT
Processo: 1010090-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010090-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), PAULO ALVES - CPF: 186.931.051-91 (AGRAVANTE), POLIANA M DE CARVALHO - ME - CNPJ: 05.975.079/0001-90 (AGRAVADO), POLIANA MARQUES DE CARVALHO - CPF: 721.770.471-53 (AGRAVADO), KLEIFF BORGES BARROS - CPF: 594.926.351-00 (AGRAVADO), CARLOS MARQUES DA SILVA - CPF: 700.414.901-34 (AGRAVADO), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), RAIBSON DELMY MELO ATAIDES - CPF: 016.189.221-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –

COMPRA E VENDA DE LOTES URBANOS – INVASÃO PELO AGRAVADO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– IMÓVEIS SÃO OBJETO DE OUTRAS DEMANDAS – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência.

Havendo dúvidas quanto ao domínio dos Autores/Agravados e a posse injusta do Requerido/Agravante, é imperiosa a manutenção da situação atual, eis que não demonstrados os requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência deferida pelo Juiz singular. Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010090-38.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Alves
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Reivindicatória
n.o 1004659-11.2021.8.11.00041, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Autores
Poliana Marques Carvalho e Outros

para determinar a expedição de Mandado de Imissão na Posse dos imóveis descritos na Exordial, sendo vedado ao Requerido/Recorrente, bem como a terceiros, a adoção de qualquer medida que contrarie o domínio dos Autores.

Ainda
fixou

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 536, § 1.o, do CPC, e autorizou o uso de força policial, caso necessário, para o cumprimento da ordem judicial.

Em suas razões, o Agravante alega que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança e a prova inequívoca da pretensão deduzida pela parte Agravada na ação principal.

Assevera que existem as seguintes pendências judiciais em relação aos lotes objeto da Ação Reivindicatória: 1) Ação de Nulidade de Instrumento de Compra e Venda c/c Adjudicação Compulsória n.o 6374-13.2018.811.0004 (código 12140333), ajuizada contra João Vavassori Filho, Yaeko Vavassori e Embra – Empreendimentos Brasileiros Ltda Me, em trâmite na 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças; 2)
Ação de
Adjudicação Compulsória n.o 0008696-06.2018.8.11.0004 (código 1207674) movida em face do Espólio de Márcio Cappellano e sua representante Ana Rita Rippi Cappellano, em trâmite na mesma Vara da Comarca.

Assegura que não invadiu as áreas, e que exerce a posse mansa e pacífica sobre elas há cinquenta anos.

Frisa que o imóvel em discussão é contíguo à Chácara São Pedro, de sua propriedade, na qual está edificada uma casa residencial, com água potável e coleta de lixo. Portanto, não se trata de áreas distintas.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão objurgada, mantendo-o na posse dos imóveis até o julgamento da lide.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 90443987).

Contrarrazões no ID. 93579038.

Eis o relatório.

Cuiabá, 15 de julho de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021